Tribunal: TJBA
Processo: 8001508-80.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001508-80.2025.8.05.0088 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GABRIELA DOS SANTOS VILASBOAS Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO Ementa Apelação cível em mandado de segurança. Direito administrativo. Servidora pública municipal de Guanambi. Cargo de nutricionista lotada na Secretaria de Educação. Pleito de afastamento para cursar doutorado em saúde coletiva na Universidade Federal da Bahia (UFBA) com manutenção integral da remuneração. Indeferimento liminar na origem por suposta ausência de ato coator e de direito líquido e certo. Reforma da sentença que se impõe. Ato coator materializado pela negativa formal da Secretária de Educação e pela imposição de condição ilegal de renúncia aos vencimentos para a concessão da licença. Conversão do writ preventivo em repressivo por superveniência da negativa administrativa. Interpretação do artigo 116 da Lei Municipal n. 084/1990 (Estatuto dos Servidores). Instituto do afastamento para estudo que se diferencia da licença para tratar de interesse particular (artigo 99). Omissão legislativa quanto à remuneração no artigo 116 que não deve ser interpretada de forma restritiva, dada a finalidade pública e o interesse da administração no aperfeiçoamento profissional do servidor. Princípio da eficiência e valorização do profissional da educação. Violação frontal ao princípio da isonomia. Existência de leis municipais específicas (Lei n. 1.089/2016 e Lei n. 1.074/2016) que garantem o afastamento remunerado para stricto sensu a outras categorias, como professores e agentes de saúde. Tratamento discriminatório injustificado entre servidores estatutários em situações análogas de busca por qualificação. Direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída. Recurso conhecido e provido para conceder a segurança, determinando o afastamento remunerado pelo período de dois anos, sem imposição de renúncia de vencimentos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001508-80.2025.8.05.0088 , em que figura como apelante GABRIELA DOS SANTOS VILASBOAS, e como apelada MUNICÍPIO DE GUANAMBI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA